Tribunal: TJES
Processo: 0000011-17.2016.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-17.2016.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDGAR FELICIANO HOOT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000011-17.2016.8.08.0019 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDGAR FELICIANO HOOT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI 11.343/06. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Edgar Feliciano Hoot, inconformado com a sentença que o condenou às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 233 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal; (ii) avaliar a aplicação dos artigos 45 e 46 da Lei de Drogas, com substituição da pena por medida de tratamento; (iii) reavaliar o patamar de redução da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de diversas porções de cocaína, a tentativa de fuga, o arremesso das drogas em matagal e as denúncias prévias contra o réu são elementos que evidenciam a prática da traficância, inviabilizando a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A aplicação dos artigos 45 e 46 da Lei de Drogas exige a comprovação de dependência química grave com abalo da imputabilidade, o que não restou demonstrado nos autos.

A causa de diminuição do § 4º do artigo 33 foi corretamente aplicada em seu patamar mínimo (1/6), em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, bem como das circunstâncias da infração, conforme fundamentação idônea da sentença.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares conferem segurança à autoria delitiva e corroboram os elementos materiais constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quantidade e a forma de apreensão da droga, associadas à tentativa de fuga e à vigilância policial prévia, demonstram a prática do tráfico e afastam a tese de uso pessoal.

A substituição da pena por medida de tratamento nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/06 exige comprovação de dependência química com reflexo na imputabilidade, o que não foi evidenciado.

A fixação do patamar mínimo de redução pelo tráfico privilegiado é legítima quando fundamentada na natureza e na quantidade da droga e nas circunstâncias da infração penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 45 e 46; CP, art. 59.

J
urisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 17/08/2023; TJMG, APCR 0000816-72.2021.8.13.0142, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 07/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000011-17.2016.8.08.0019 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDGAR FELICIANO HOOT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDGAR FELICIANO HOOT
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20/12/2015, o denunciado vendeu drogas para uma pessoa de bermuda vermelha, camisa azul e boné branco, que ao perceber a aproximação da polícia militar empreendeu fuga.

Apurou-se que a Polícia Militar, após receber denúncias de que o acusado praticava a traficância na cidade, passou a observar o comportamento do denunciado. Então, no dia 20/12/2015, a Polícia Militar presenciou o acusado entregando um papelote para um indivíduo e em troca recebendo dinheiro.

Com a aproximação dos policiais os envolvidos fugiram e o denunciado dispensou ilícitos em um matagal. Porém, alguns instantes depois, o denunciado foi capturado e com ele foram encontrados 3 (três) papelotes de cocaína. A polícia militar vistoriou o carro do acusado e encontrou 01 (um) papelote de cocaína e mais uma porção de cocaína.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a redução da pena com base nos artigos 45 e 46, da Lei Antidrogas, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pede ainda a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

No que se refere à alegação de aplicação dos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/2006, é necessário esclarecer que tais dispositivos não estabelecem isenção de pena, mas apenas a possibilidade de substituição da sanção penal por tratamento, desde que esteja comprovada a inimputabilidade decorrente de grave dependência química.

No caso focado, observa-se que a apreensão de múltiplas porções da substância entorpecente já fracionadas, a tentativa de fuga do acusado, o ato de lançar a droga em uma área de mata, além do fato de ele já estar sob vigilância da Polícia Militar em razão de denúncias anteriores, demonstram de forma clara a intenção de comercialização, o que é incompatível com a condição de mero usuário, sendo inviável, assim, o acolhimento do pretendido pleito defensivo.

Nesse sentido:

“
(...
)
O reconhecimento da inimputabilidade em razão de dependência química (artigo 45, da Lei nº 11.343/2006) exige a presença de indícios que apontem essa condição do agente, o que não ocorreu no caso concreto, de modo que a isenção ou a redução de pena pela aplicação dos artigos 45 ou 46 da Lei nº. 11.343/06 se torna inviável. Comprovadas a propriedade e destinação das drogas, não há como se acolher a desclassificação para a figura do § 3º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, devendo ser mantida a condenação em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que na fixação da pena-base, o Magistrado, ao analisar negativamente as circunstâncias judiciais, pode utilizar de critério de valoração baseado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal comportam vários graus, cada uma delas podendo ser considerada de forma mais branda, mediana ou mais grave, dependendo de cada caso concreto. Uma culpabilidade pode ser extremamente grave, grave, mediana, etc. Os maus antecedentes devem ser valorados de acordo com as certidões e com a gravidade dos crimes registrados, pois há aqueles menos graves e que merecem valoração diferente. As demais circunstâncias devem ser valoradas mediante a análise da. (TJMG; APCR 0000816-72.2021.8.13.0142; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 07/11/2023; DJEMG 07/11/2023)”.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Lucas Merçon e Luciano Alves Felipe, que confirmaram que visualizaram o momento em que flagraram o acusado em ato típico de mercancia de entorpecentes, com posterior tentativa de fuga.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
A sentença prolatada pelo (a) Magistrado (a) foi criteriosa ao reconhecer a prática do tráfico de drogas, aplicando corretamente a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, mas em seu patamar mínimo (1/6), diante da natureza e da quantidade das drogas apreendidas e das circunstâncias fáticas da infração penal”.

Portanto, o que se observa é que o
quantum
de redução da pena referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, encontra-se dentro da discricionariedade regrada conferida ao juiz pelo legislador, razão pela qual, o patamar concedido ao réu, não merece reforma.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)